Tribunal: STF
Processo: HC 208663
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 689.925/RS eDOC 2, p. 97):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM FUNÇÃO DA PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA DOS SUPOSTOS CRIMES E DE FUNDADOS INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. TESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. IMINÊNCIA DA AUDIÊNCIA QUE SINALIZA A REGULARIDADE DA MARCHA PROCESSUAL, A DESPEITO DO RELATIVAMENTE LONGO PERÍODO EM SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, em caso de crimes particularmente graves, como no caso destes autos, em que o paciente teria ordenado a execução de desafetos, no contexto de disputa entre facções voltadas ao tráfico de drogas ilícitas, sendo reincidente. Além disso, o prazo da prisão processual deve ser ponderado à luz do quantum de pena dos supostos crimes e da excepcionalidade representada pela atual pandemia da covid-19, que naturalmente atrasa a tramitação processual. 2. Por outro lado, o réu segue custodiado há 3 anos e, principalmente, os motivos apontados pelo voto vencedor na instância de origem, para afastar o alegado constrangimento ilegal, remontam ao já remoto ano de 2018. Adicionalmente, voto vencido no acórdão apontado como coator parece haver destacado com competência que determinantes para a dilação injustificada da marcha processual foram eventos posteriores à inércia da defesa, e que devem ser imputados exclusivamente à inépcia estatal, como a frustração de audiências designadas para outubro de 2019 e fevereiro de 2020 - períodos anteriores à atual pandemia -, além de maio de 2021 3. Ocorre que, no caso destes autos, a audiência está designada para data muito próxima (04/11/2021), sinalizando a regularidade da marcha processual e permitindo antever a proximidade do desfecho, ao passo que mesmo a determinação de celeridade seria inócua, conforme manifestado por esta Corte no julgamento de casos semelhantes. 4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 5. Agravo regimental não provido. 



    Alega, em síntese, que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está preso cautelarmente, desde 23.08.2018, por suposta prática de homicídio duplamente qualificado e a instrução probatório sequer foi iniciada.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, “reconhecendo-se a ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo na formação da culpa, fixando-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 8).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo indeferimento do writ em parecer assim ementado (eDOC 10):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PACIENTE PRESO DESDE 23.8.2018. COMPLEXIDADE DO FEITO (SÃO 7 OS ACUSADOS, PRESOS EM PENITENCIÁRIAS DIVERSAS), COM ADVOGADOS DIFERENTES, E ISSO PARA NÃO FALAR DA EMERGÊNCIA SANITÁRIA CAUSADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 DESDE O ANO DE 2020. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESENÇA, DE TODA SORTE, DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. NÍTIDA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, QUE TERIA ORDENADO A EXECUÇÃO DE DESAFETOS, NO CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES VOLTADAS AO TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS, SENDO, ADEMAIS, REINCIDENTE E COM EXTENSA FICHA CRIMINAL. CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO WRIT 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso, o paciente está preso preventivamente desde 23.08.2018, por suposta prática do crime previsto nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c 61, I, e 62, I, e 29, todos do Código Penal), juntamente com outros seis réus. 



    Ao prestar informações, a autoridade coatora noticiou o seguinte (eDOC 8):



    Inicialmente, quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, esclareço inicialmente que se trata de instrução complexa, com 7 réus, presos em penitenciárias diversas, representados por diferentes procuradores.



     O atraso na designação da primeira audiência de instrução se deu pela demora na apresentação das respostas à acusação, inclusive pelo paciente, que citado, em 17.08.2018, declararam ao Oficial de Justiça que possuíam advogado particular, conforme certidão de fl. 168 – verso - evento 02. 



    Em 13.11.2018, considerando que não houve a apresentação das defesas, foi determinada a intimação dos réus para que, no prazo de 10 (dez) dias, informassem a qualificação completa de seus defensores para fins de intimação, ficando os mesmos expressamente advertidos nos termos do art. 408, CPP. 



    Em 04.12.2018, devidamente intimados, declararam que constituíram como Defensores o Dr. Marcelo e o Dr. Claudio Junior, de Porto Alegre (certidão de fl. 183 - evento 02), demonstrando total desinteresse na conclusão do feito. 



    Diante disto, e buscando evitar prejuízos aos demais réus, foi determinado o encaminhamento do feito à DPE para os fins previstos no art. 408, do CPP. 



    Em relação ao atraso na realização da solenidade, esclareço que a designada para o dia 05.02.2020 não se realizou em decorrência da inoperância do Aparelho de Videoconferência. A do dia 06.05.2020, não se realizou em decorrência da suspensão temporária dos atos processuais presenciais face a pandemia. Urge referir que somente em 01.07.2020 foi disponibilizada Sala - Plataforma Webex – na Penitenciária Modulada de Osório, onde alguns réus encontram-se recolhidos. Ainda, os agendamentos das audiências estiveram por longo período suspensos na Cadeia Pública de POA, na qual o paciente permanece recolhido, o que impossibilitou a designação de audiência. Em tal contexto, é evidente que o regime de trabalho diferenciado adotado pelo Poder Judiciário, diante da crise do COVID – 19, pode ter acarretado atrasos na instrução processual, eis que frustradas as audiências por fatos que não podem ser atribuídos a paciente, nem ao juízo, que vem dado o impulso necessário para a conclusão do feito, porém devemos considerar, também, que a existência da pandemia, não significa fundamento para liberação de presos preventivos indiscriminadamente, principalmente quando presentes os requisitos para manutenção da prisão.



     Designada audiência para o dia 11.05.2021, também não se realizou diante da indisponibilidade do sistema. Requerida a carga dos autos pela defensora constituída da corré Milene, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a mesma foi concedida. 



    Diante do requerido no Habeas Corpus, informo que a audiência designada para o 04.11.2021 não se realizou, pois, conforme certidão do evento 51, a corré Jaqueline da Silva Cardoso foi presa, não havendo data no sistema SASV para aproveitamento do ato em decorrência da incompatibilidade de pauta entre as penitenciárias. 



    Diante do exposto, a solenidade foi transferida para o dia 16.12.2021, data na qual, provavelmente, será encerrada a instrução.



    Cumpre informar que o paciente possui extensa certidão de antecedentes criminais e membro de atuante facção na região. 



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. O transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e às suas peculiaridades.



    Como se sabe, o elevado número de réus (7), presos em penitenciárias diversas e representados por defensores distintos, bem como a natureza dos delitos que lhes são imputados são circunstâncias que podem implicar maior delonga no andamento da ação penal e dos processos incidentais, tendo em vista a complexidade do feito.



    Nesse sentido:  



     



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006). 3. Revogação da prisão preventiva ante a configuração de excesso de prazo  para julgamento do recurso de apelação. Réu preso preventivamente desde outubro de 2016. 4. Impossibilidade. A complexidade da ação penal – que envolve vinte e nove réus, além de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas – foi devidamente justificada pelo STJ e pelas instâncias precedentes. 5. Súmula 691/STF. Não houve apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça quando da impetração do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 175017 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)  



     



    Habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico internacional de drogas (art. 35 c/c art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Intimação da Defensoria para a sessão de julgamento do recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado (art. 91, I, do RISTJ). Ausência de manifestação expressa sobre o interesse de realizar sustentação. Alegado cerceamento de defesa não caracterizado. Precedentes. Excesso de prazo na formação da culpa. Inexistência. Complexidade do feito demonstrada. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante entendimento da Corte, não havendo pedido de sustentação oral da Defensoria Pública, a falta de intimação para a sessão de julgamento não suprime o direito da defesa do recorrente de comparecer para efetivar essa sustentação (RHC nº 116.173/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/9/13). 2. A situação retratada nos autos não encerra situação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em conta a complexidade do feito, evidenciada pelo pluralidade de réus, vale dizer, 12 (doze) nacionais e estrangeiros, com defensores distintos. 3. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunha” (HC nº126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16). 4. Ordem denegada. (HC 134.904/SP, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.10.2016)



    Ademais, como bem apontou o Juízo de origem, a defesa contribuiu, em parte, para o retardo da tramitação processual ao deixar de apresentar resposta à acusação no prazo legal. 



    Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal local, observo que a instrução foi encerrada e os autos estão conclusos para julgamento, o que demonstra que o deslinde do feito se aproxima.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente